Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001768-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO EXECUTIVO DE VALORES VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que reconheceu a nulidade de bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD no valor de R$ 35.711,90, efetivado antes da citação formal da parte executada em execução fiscal, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válido o arresto executivo de valores por meio do sistema SISBAJUD efetivado antes da citação formal do executado, após tentativas infrutíferas de localização, e se o comparecimento espontâneo da executada supre eventual ausência ou nulidade da citação.

III. Razões de decidir

3.
O arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC e é aplicável quando o executado não é localizado. A jurisprudência do
c.
STJ permite a adoção da medida após tentativa infrutífera de citação, mesmo sem esgotamento de todas as diligências, desde que demonstrada a tentativa de localização do devedor.

4.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas e privilegiando a efetividade da comunicação processual.

5.
A executada, ao comparecer voluntariamente aos autos e apresentar defesa mediante oposição de exceção de
pré
-executividade e
embargos de declaração, demonstrou inequívoco conhecimento da demanda executiva, alcançando plenamente a finalidade do ato citatório, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento: "1. É válido o arresto executivo de valores via SISBAJUD realizado antes da citação formal, após tentativa infrutífera de localização do executado. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e não invalida atos constritivos anteriormente realizados."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1o, 830 e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1038079-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1018557-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá(MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0032537-89.2013.8.11.0041, proposta em desfavor de
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, acolheu embargos de declaração para reconhecer a nulidade do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD no valor de R$ 35.711,90, antes da regular citação da parte executada, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o arresto executivo via SISBAJUD é medida legalmente admissível antes da citação do executado, fundamentando-se no art. 854 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980, bem como em precedentes do
c.
STJ que reconhecem a prescindibilidade da prévia tentativa de citação para o arresto de bens.

Alega que a decisão agravada contraria entendimento jurisprudencial consolidado e que o arresto constitui medida cautelar essencial para assegurar a efetividade da execução fiscal, considerando especialmente a natureza volátil dos ativos financeiros.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
341993352
,
determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado.

A parte agravada
apresentou resposta ao recurso no Id.
348226890
, sustentando que
não houve tentativa de localização prévia, tendo tomado conhecimento da execução fiscal apenas após a constrição patrimonial, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídico-processual e que sua ausência implica
nulidade absoluta dos atos constritivos. Requer
, portanto,
a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0032537-89.2013.8.11.0041, proposta em desfavor de
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, acolheu embargos de declaração para reconhecer a nulidade do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD no valor de R$ 35.711,90, antes da regular citação da parte executada, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos.

A controvérsia reside em definir a validade do arresto executivo de valores por meio do sistema SISBAJUD efetivado antes da citação formal do executado, após tentativas infrutíferas de localização.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que, frustrada a tentativa de localização do devedor –
seja por meio de correspondência postal, seja pela atuação de oficial de Justiça
–, é cabível o arresto eletrônico de seus bens, em consonância com o artigo 830 do Código de Processo Civil. Conforme a orientação firmada pela Corte, a prévia tentativa de citação pessoal por oficial de Justiça não constitui requisito indispensável para a adoção da medida constritiva (STJ, REsp n. 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 22.4.2025,
Publicado
no DJEN em 28.4.2025).

Sobre o tema, infere-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha em igual sentido, ao dispor que:
“É válida a realização de arresto executivo antes da citação formal quando demonstrada tentativa infrutífera de localização do devedor”
, assim como que
“O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e não invalida atos constritivos anteriormente realizados”.
(N.U 1038079-77.2025.8.11.0000,Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 16/12/2025).

De igual modo, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“O arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC, aplicável quando o executado não é localizado. A jurisprudência do STJ permite a adoção da medida após tentativa infrutífera de citação, mesmo sem esgotamento de diligências, desde que a diligência tenha ocorrido.
(N.U 1018557-64.2025.8.11.0000,Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/07/2025).
Este entendimento harmoniza-se perfeitamente com a sistemática da execução fiscal, que se rege pelos princípios da supremacia do interesse público e da efetividade da tutela jurisdicional do crédito tributário.

No caso, verifica-se que houve tentativa de citação via correio, a qual restou infrutífera. Tal circunstância autoriza, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável, a efetivação do arresto de ativos financeiros, ainda que não esgotadas todas as modalidades de citação pessoal.

A alegação de nulidade absoluta por ausência de citação não merece acolhida. O comparecimento espontâneo da executada nos autos, mediante oposição de exceção de
pré
-executividade e embargos de declaração, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1o,
do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:
"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação"
. Tal dispositivo consagra o princípio da instrumentalidade das formas, privilegiando a efetividade da comunicação processual sobre o formalismo estéril.

A executada, ao comparecer voluntariamente aos autos e apresentar defesa, demonstrou inequívoco conhecimento da demanda executiva, alcançando plenamente a finalidade do ato citatório. Não há
que

se
falar, portanto, em violação ao contraditório ou à ampla defesa, eis que a parte teve plena oportunidade de se defender, como efetivamente o fez.

Desse modo, a
manutenção da decisão agravada representaria grave prejuízo ao interesse público, possibilitando a dispersão patrimonial da executada e comprometendo a satisfação do crédito tributário. A liberação de valores de fácil mobilização, sem garantia correspondente, frustra a finalidade precípua da execução fiscal e viola os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

A interpretação sistemática dos
arts
. 830 e 854 do Código de Processo Civil, conjugada com o art. 11 da Lei 6.830/1980 e com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que o arresto executivo de ativos financeiros, após tentativa infrutífera de localização do devedor, prescinde de citação prévia, devendo ser mantido quando posteriormente suprida tal formalidade pelo comparecimento espontâneo do executado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD no valor de R$ 35.711,90, reconhecendo a validade do arresto executivo efetivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026